Tribunal: TJDFT
Processo: 0735504-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735504-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANY DOS SANTOS CARDOSO AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IRANY DOS SANTOS CARDOSO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0707703-68.2020.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela Executada, ora Agravante. Em consulta ao PJe, constato que a Agravada também interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão atacada por meio do presente recurso, o qual foi autuado sob o número 0737516-46.2020.8.07.0000 e também distribuído a este Relator. Assim, deve-se aguardar a instrução do referido Agravo de Instrumento (0737516-46.2020.8.07.0000) para ser associado ao presente recurso, para que o processamento e julgamento de ambos os recursos se dê de forma concomitante e conjunta. Converto, pois, o julgamento deste recurso em diligência e determino que se aguarde na Secretaria da Quinta Turma Cível a instrução do Agravo de Instrumento no 0737516-46.2020.8.07.0000, quando então deverá ser associado a este recurso. Após a associação dos 02 (dois) recursos em referência e estando eles com a instrução encerrada, venham conclusos, a fim de apreciação e julgamento concomitantemente de ambos os recursos. I. Brasília - DF, 06 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador